Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, em razão da ausência de citação do requerido, decorrente da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular exige prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) verificar se houve desídia da parte autora que justificasse a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo decorre da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas para a citação do réu.
4. A hipótese não se enquadra nas situações previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, que exigem intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária tal providência no caso concreto.
5. A jurisprudência da Corte de Justiça confirma que a ausência de diligência para localização do bem e o recolhimento das custas autoriza a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à citação do réu autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV, § 1o, art. 85, § 11; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730447, ApCiv 07106659320228070001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/07/2023, p. 08/08/2023.